Tribunal: TJSP
Processo: 2236936-69.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
VOTO No 28304

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES A DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO OU DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO CONHECIDO, POSTO QUE NÃO ENFRENTADOS PELO JUÍZO "A QUO" - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE -

Ementa:
VOTO No 28304

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES A DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO OU DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO CONHECIDO, POSTO QUE NÃO ENFRENTADOS PELO JUÍZO "A QUO" - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.